Tribunal: TJSP
Processo: 1520098-29.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo os crimes da mesma espécie e praticados em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, de forma que o segundo e o terceiro possam ser considerados como continuações do primeiro, de rigor o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo os crimes da mesma espécie e praticados em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, de forma que o segundo e o terceiro possam ser considerados como continuações do primeiro, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS AUMENTOS DE PENA DECORRENTES DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO E AO CONCURSO DE AGENTES – ACOLHIMENTO – Tendo em vista que, além do emprego de arma de fogo, o delito de roubo foi cometido em concurso de agentes, a majoração das reprimendas em, ao menos, 1/3, em razão do concurso de agentes, e, depois, em 2/3, em razão do emprego da arma de fogo, na terceira fase da dosimetria da pena, é medida de rigor. Recurso parcialmente provido, para aplicar cumulativamente os aumentos de pena decorrentes das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, bem como para reconhecer o concurso formal entre os crimes cometidos contra as vítimas Felipe e Richard, majorando-se as penas; e, de ofício, fica afastada a circunstância agravante da calamidade pública, mas sem repercussão na pena.